Tribunal: TJBA
Processo: 0512524-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512524-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERTON LUIS DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTE.
APELAÇÃO CRIME.

ROUBO MAJORADO (1
57, §2º,II c/c §2º- A, I, ambos do Código Penal
).
APELANTE CONDENADO À PENA DE 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

Preliminar buscando a inconstitucionalidade da prisão do apelante, considerando que esta fora efetuada por guardas municipal. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.

-
Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a legislação autoriza que qualquer pessoa do povo efetue prisão em flagrante delito, não há que se falar em proibição quanto a guardas municipais, ainda que a segurança pública não esteja presente no rol de suas atribuições constitucionais. Precedente STJ.

NO MÉRITO,
absolvição, em razão da inexigibilidade de conduta diversa pela existência de coação moral irresistível.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CARACTERIZADA.

-
Em relação a materialidade e autoria delitiva, os elementos constantes nos autos não deixam nenhuma dúvida de ter sido o Apelante um dos responsáveis pelos fatos narrados na peça acusatória.

- A Materialidade delitiva restou comprovada através do auto de Exibição e Apreensão e do Auto de prisão em flagrante.

- A Autoria delitiva fora apontada através das declarações prestadas pela vítima, as quais foram firmes em apontar o Apelante como um dos autores do delito em apreço, bem como pela prova testemunhal carreada aos autos.

- Outro ponto que merece destaque é a alegação defensiva de participação involuntária do Apelante no evento criminoso, uma vez que fora obrigado a dirigir o veículo que foi roubado.

- Analisando detidamente os argumentos trazidos pelo Apelante, concluiu-se que os mesmos não encontram apoio no conjunto probatório contido nos autos.

- o Apelante não conseguiu comprovar nenhum dos argumentos trazidos por ele, com intuito de justificar a aplicação da excludente de culpabilidade.

- No caso em apreço, não resta devidamente comprovado que o Apelante estivesse sob influência de coação moral irresistível, para que seja reconhecida a excludente prevista no artigo 22 do Código Penal.

pretensão defensiva da não incidência das duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria, buscando que uma qualificadora agravasse o delito e a outra fosse utilizada para exasperar a pena. Impossibilidade.

-
No caso em tela, o Juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, tendo em vista a existência da causa de aumento no que consiste ao concurso de pessoas, majorou a pena no patamar de 1/3,bem como reconheceu, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, majorando agora a pena no patamar de 2/3, conforme prevê o inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. Precedente STJ.

- De mais a mais, é sabido que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta, como no caso em apreço. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0512524-90.2019.8.05.0001
, da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador – Bahia, sendo Apelante
EVERTON LUIS DOS SANTOS ROCHA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO,
PARA NEGAR
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: